Tribunal: STF
Processo: ARE 675557
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES. EXTENSÃO LEGAL DE VANTAGENS AOS INATIVOS. LEI ESTADUAIS 3.933/1981 E 7.145/1997. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.



    III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.